Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720141-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALEXANDRE FORMIGA DANTAS AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência consistente em determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel localizado na quadra QN 312, lote 7, conjunto 6, apartamento n. 903, Samambaia/DF e determinou a exclusão de litisconsorte passivo. O agravante afirma que adquiriu o imóvel localizado na quadra QN 312, lote 7, conjunto 6, apartamento n. 903, Samambaia/DF, mediante alienação fiduciária celebrada com a Caixa Econômica Federal. Relata que firmou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel com o agravado, o qual deveria pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referentes ao ágio e ao restante das parcelas do financiamento bancário, mediante parcelas que seriam depositadas na conta bancária do agravante. Informa que o agravado não honrou a transferência de seis (6) parcelas, situação que tornou a posse de má-fé. Ressalta que a inadimplência pode resultar em sérias consequências perante o financiamento imobiliário, inclusiva a retomada do bem. Diz que o imóvel é ocupado por terceiro, cujo nome não consta no processo originário e nas razões recursais, e presume que exista relação locatícia, razão pela qual o morador deve ser incluído no polo passivo da demanda, pois o resultado do processo interferirá diretamente em sua esfera jurídica. Sustenta que a inclusão do ocupante do imóvel na demanda se dá com fundamento na economia processual e no art. 113, inc. III, do Código de Processo Civil. Alega que o contrato firmado entre as partes possui cláusula resolutiva expressa. Argumenta que o contrato deve ser resolvido com a consequente reintegração de posse do imóvel, conforme art. 1.210 do Código Civil. Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.789.863, entendeu ser possível ajuizar ação possessória de forma direta, sem a necessidade de prévia demanda judicial para resolver o negócio jurídico, caso haja cláusula resolutiva expressa em contrato. Entende que o fato de o nome do agravante constar na matrícula do imóvel lhe confere direito pessoal de natureza real pública e permite utilizar o direito de sequela para retomar o imóvel contra quaisquer terceiros que estejam na posse do bem. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que a procuração em causa própria não é capaz de transferir autonomamente o direito do objeto negocial conforme informativo n. 695 de 10.5.2021. Pondera que a procuração não transmite direitos por si só, razão pela qual não é possível afirmar que ela prevalece ao contrato de compra e venda, ainda que este lhe seja anterior, pois ela possui natureza acessória ao contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reintegrá-lo na posse do imóvel. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a reintegração de posse e incluir o ocupante do imóvel no polo passivo da lide. O preparo foi recolhido (id 47018492 e 47018499). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois se trata de irresignação sumária por excelência. É preciso, portanto, se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência consistente em determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel localizado na quadra QN 312, lote 7, conjunto 6, apartamento n. 903, Samambaia/DF e determinou a exclusão de litisconsorte passivo. A concessão de liminar de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos revela a ausência de demonstração dos requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse, principalmente em razão da ausência de comprovação da prática de esbulho e a posse injusta exercida pelo agravado. Verifico nos autos que a posse exercida pelo agravado é justificada pelo contrato assinado entre as partes e a inadimplência alegada é matéria controvertida e que demanda dilação probatória. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento nas cláusulas contratuais e a ocorrência (ou não) de sucessão de instrumentos contratuais – inclusive mediante procuração em causa própria –, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal sob pena de esvaziamento do mérito da demanda e inevitável supressão de instância. Ressalto que a prévia manifestação judicial quanto à resolução do contrato é indispensável para que seja deferida a liminar de reintegração de posse, o que afasta a probabilidade do direito alegada. Os precedentes invocados pelo agravante possuem eficácia persuasiva, porém não são vinculantes. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido do entendimento desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. De qualquer forma, a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.278.577/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.9.2018, DJe de 21.9.2018.) Passo à análise da legitimidade do suposto morador do imóvel para figurar no polo passivo da ação de resolução contratual. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. O suposto morador não pode ser sujeitado a satisfazer pretensão de resolução contratual, pois é terceiro estranho ao contrato de promessa de compra e venda entabulado entre o agravante e o agravado. A eventual possibilidade de sofrer danos com a retomada do bem, caso o agravante sagre-se vitorioso na demanda, possibilita que o suposto morador apresente as defesas processuais que entender cabíveis, mas esse conjunto de garantias não lhe confere a legitimidade de ser parte na presente demanda. Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator